Tribunal: STF
Processo: ARE 1441514
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. DISTRIBUIÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. OFENSA À PARIDADE E AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Hipótese na qual o autor, aposentado, em ação ajuizada contra a União e contra o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), pleiteia o reconhecimento da paridade constitucional em relação aos honorários advocatícios estabelecidos no art. 85, § 19, do CPC e disciplinados pela Lei nº 13.327/16 ou, caso não reconhecida a paridade, que seja ‘considerada a tabela do decréscimo somente a partir da percepção dos honorários pagos pelo Conselho Curador da AGU, sem considerar o tempo anterior de aposentadoria, cujo pagamento se iniciou em janeiro de 2017’. 2. O STF, no julgamento da ADI nº 6.053, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 23 da Lei nº 8.906/1994, ao art. 85, §19, do CPC, e aos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, tem-se que eles são plenamente aplicáveis. 3. Ao servidor aposentado com fundamento no art. 3º da EC nº 41/2003 o direito à paridade foi assegurado no art. 7º da referida Emenda. Para aqueles que recebem subsídio, são devidos aos inativos qualquer aumento deferido aos ativos resultante da reestruturação da carreira ou alteração na tabela dos subsídios. Verbas, de qualquer natureza, que não integrem os subsídios e não estejam submetidos à incidência de contribuição previdenciária não são alcançadas pela regra da paridade constitucional. 4. O STF, no julgamento da ADI nº 6.053, deixou claro que os honorários devidos aos advogados públicos não integram o subsídio, tal como estabelecido expressamente no art. 29, parág. único, da Lei nº 13.327/2016. O art. 32 da referida lei, por sua vez, dispõe que ‘os honorários não integrarão a base de cálculo, compulsória ou facultativa, da contribuição previdenciária’. 5. Portanto, se os honorários disciplinados pela Lei nº 13.327/2016, não integram os subsídios e não se submetem à incidência de contribuição previdenciária, não há falar em incidência das regras de paridade sobre tais verbas. Consequentemente, não há como afastar a incidência do art. 31 da Lei nº 13.327/2016, que estabelece regras de gradação de rateio diferenciadas para os ativos e inativos. 6. A Lei nº 13.327/2016 determinou que seus efeitos se produzissem a partir da publicação, e a norma do art. 31, II, que estabeleceu, para os inativos, o decréscimo ‘à proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria’, leva em consideração a situação de cada inativo existente na data de sua entrada em vigor, de forma a respeitar o princípio de isonomia, não se verificando a alegada irretroatividade ilegal. 7. Não se verificando a prática de atos ilegais pelos apelados, não é devida qualquer reparação por ‘perdas e danos’. 8. Apelação desprovida” (fl. 12, e-doc. 204). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a Emenda Constitucional n. 41/2003 e a Emenda Constitucional 47/2005.



    Argumenta sobre “a extensão de verbas de caráter genérico aos servidores públicos ativos (...) O v. Acórdão passa sobre o tema, sem aprofundar-se, e sem reconhecer o direito a extensão dos honorários em mesmas bases com o que fora concedido a outras carreiras beneficiárias de vantagens sob o mesmo fundamento mas estendidas aos aposentados e pensionistas, inclusive, como foi o caso dos Auditores da Receita Federal e dos Auditores do Trabalho” (fl. 8, e-doc. 242).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 262).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta que “o recurso foi inadmitido, por entender o D. Vice Presidente do E. Tribunal de origem, que indicar negativa de vigência a princípio constitucional quando isso pressuponha, para que acatado, reexaminar os fatos, seria perquirir a correção ou não do julgado, tornando inviável a via extrema. Em outras palavras, aduziu que o recurso haveria sido inadmitido, por entender que encontraria óbice na súmula nº 279 do STF (...) Com efeito, ao contrário do que informa a r. decisão agravada, a pretensão da Agravante não implica qualquer reexame de provas” (fls. 34-35, e-doc. 271).



    Menciona que o “Acórdão recorrido merece integral reforma, uma vez que contrariou dispositivo de Lei Federal e/ou negou vigência conforme, e ainda divergiu, de decisões de outros Tribunais pátrios, conforme já demonstrado. O Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu não ser cabível a extensão aos advogados públicos aposentados com paridade, admitindo a incidência de regra de redução que só alcança quem se aposentou sem referida proteção constitucional e legal, não aplicando, assim, a integralidade do percentual referente aos honorários advocatícios da AGU, o que contraria o texto legal” (fl. 37, e-doc. 271).



    Ressalta que se “inadmitiu o cumprimento de regra secular quanto a irretroatividade das Leis, eis que operam para o futuro, em dúplice prejuízo aos direitos da parte Autora. Desconsiderou, nesta linha adotada, ponto cerne da questão, que a extensão de verbas de caráter genérico aos servidores públicos ativos, por mansa pacífica e dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e sua irretroatividade maligna, já veio de ser admitida e consolidada, conforme precedentes reiterados do Tribunal da Cidadania” (fl. 37, e-doc. 271).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente agravo, para o fim de dar regular seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra o V. Acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região” (fl. 40, e-doc. 271).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta, nestes termos:



      “A parte recorrente sustenta, em síntese, que o v. acórdão afronta as Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 e diverge de decisões de outras Cortes Regionais sobre o tema. Requer o reconhecimento da irretroatividade da Lei nr. 13.327, de 2016, que contém normas relativas à remuneração de servidores públicos federais – regime jurídico administrativo. (...)



    No caso em apreço, não deve ser admitido o recurso extraordinário.



    Verifica-se que o acórdão impugnado não contraria o dispositivo constitucional alegadamente violado. O STF nunca reconheceu a natureza pública ou a sujeição dos honorários advocatícios da AGU ao regime administrativo. Pelo contrário, no julgamento da ADI 6053, a Corte declarou a constitucionalidade de toda a regulamentação inserida na Lei nº 13.327/2016, inclusive na parte relativa aos aposentados (...)



    Assim, não se vislumbra qualquer violação direta a eventual dispositivo constitucional, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão” (fls. 1-3, e-doc. 262).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou as razões da decisão questionada quanto à ausência de ofensa constitucional direta. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, 
§ 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.395.269-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, conforme a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora